Tribunal: TJSP
Processo: 1001967-94.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária –ICMS – Restaurantes - Operações mercantis envolvendo pescados - Recolhimento do tributo devido no encerramento do diferimento, ou seja, na saída do produto para o consumidor final - Inteligência do art. 8.o, XVII, da Lei 6.374/89 - Ausência de incompatibilidade entre os regimes da substituição tributária e do Simples Nacional - Não recolhimento do tributo que ensejaria

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária –ICMS – Restaurantes - Operações mercantis envolvendo pescados - Recolhimento do tributo devido no encerramento do diferimento, ou seja, na saída do produto para o consumidor final - Inteligência do art. 8.o, XVII, da Lei 6.374/89 - Ausência de incompatibilidade entre os regimes da substituição tributária e do Simples Nacional - Não recolhimento do tributo que ensejaria isenção tributária não prevista em lei – Descabimento - Multa que não comporta redução – Princípio da vedação do confisco em matéria tributária – Multa, na espécie, que não desbordou do que é necessário e adequado para o fim de inibir a prática da infração e reprimir sua realização, não afetando o direito de propriedade do contribuinte – Fixação da multa que deve se limitar em até 100% do valor do tributo -– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.